Tribunal: TJSP
Processo: 1124856-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência dos elementos probatórios documentais coligidos aos autos. Sentença de improcedência. Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade. Tratando-se de cheque prescrito, improcede aplicação das características cambiárias, podendo o emitente invocar suas exceções pessoais, sobretudo porque, na hipótese, não houve circulação da cártula.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência dos elementos probatórios documentais coligidos aos autos. Sentença de improcedência. Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade. Tratando-se de cheque prescrito, improcede aplicação das características cambiárias, podendo o emitente invocar suas exceções pessoais, sobretudo porque, na hipótese, não houve circulação da cártula. Apelante que não logrou comprovar a prestação de serviços, devidamente negada pelo embargante. Ônus da prova não desincumbido. Precedente. Sentença mantida. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.